Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. CONSUMO EXCESSIVO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDEBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SIMILITUDE À HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.

1. A sentença que deixa de se manifestar sobre prova em, em tese, pode alterar a conclusão tomada pelo julgador padece de ausência ou deficiência de fundamentação ensejando a sua nulidade, na forma preconizada pelo art. 489, §§ 1o, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF.

2. Todavia, no caso concreto, ainda que reconhecido o vício, da análise das provas constantes dos autos, incluindo-se a que a ré/apelante se insurge contra a sua falta de apreciação, não se verifica que esta tenha aptidão de resultar na mudança de entendimento pretendida, que altere o desfecho dado pelo i. juiz a quo, não se havendo, portanto, de declarar a nulidade da sentença ante a ausência de prejuízo à parte (pas de nullité sans grief).

3. O aumento considerável na medição, sem motivo idôneo justificável, e, diante da ausência de comprovação da existência de vazamentos, demonstra ser razoável a conclusão de ter havido falha na prestação dos serviços e de ser indevido o total cobrado na fatura de maio de 2019, que apresentou consumo de 62 m3, muito superior à média histórica apurada tanto nos meses antecedentes como nos posteriores, ou mesmo a cobrança acumulada, em um único mês, da provável submedição havida nos meses anteriores.

4. Deferida a inversão do ônus da prova, a ré/apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a regularidade do seu sistema de aferição de consumo, à época dos fatos.

5. Ante a falha dos serviços da ré/apelante, decorrente de erro operacional, que ocasionou a cobrança indevida do consumidor, a restituição se dará de forma simples, ante a similitude da situação à hipótese de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.